Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735272-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSILENE PERONICA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JOSILENE PERONICA DE CARVALHO, contra decisão que indeferiu a progressão de regime, porque ausentes os requisitos subjetivos (fl. 758). Nas razões (fls. 765/770), a agravante sustenta que não ostenta faltas graves anteriores ao registro de sua progressão de regime e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, faz jus à progressão do regime prisional. Assevera também que possui os requisitos necessários para o reconhecimento do indulto, com fulcro no artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, quanto à condenação contida nas guias 0016115-89.2017.8.07.0015 e 0013426-43.2015.8.07.0015, que não fora apreciada pelo Juízo a quo. Requer, diante do exposto, a concessão de regime aberto e do indulto pleiteados. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 790/792). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 796). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal mediante parecer da lavra do d. Promotor de Justiça em substituição Roberto Carlos Batista, oficia pelo parcial conhecimento e no mérito pelo desprovimento do agravo (fls. 806/810). É o relatório. Decido. Indulto De início, não conheço do pleito relativo ao indulto, pelas razões a seguir expostas. Verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela Vara de origem sobre pedido de comutação de penas, em favor do agravante, com base no Decreto no 11.302/2022. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 1 - Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância. (Acórdão 1924223, 07343575620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Como não houve análise, na instância de origem, acerca dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas, com fundamento no decreto vigente, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1919765, 07299994820248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Progressão de regime No que pertine ao pedido de progressão de regime, conforme pontuado, a agravante combate decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0013426-43.2015.8.07.0015) verifica-se o d. Juízo da Execução concedeu a progressão ao regime aberto a agravante (mov. 798.1), revogando a monitoração eletrônica e determinando a redistribuição do feito à VEPERA (mov. 804) Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 7 de outubro de 2024 13:19:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora